Tribunal: TJDFT
Processo: 0736527-66.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0736527-66.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF APELADO: JANETE DE PIERE BENEDITO SALVIO D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS – FUNCEF contra sentença do juízo da 1a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de revisão de aposentadoria ajuizada por JANETE DE PIERE BENEDITO SALVIO, julgou procedente o pedido autoral. O processo foi incluído na 42a Sessão Virtual da 6a Turma Cível, com início no dia 08/11/2023 e término em 16/11/2023. O apelante requereu a retirada do processo de pauta virtual para inclusão em sessão presencial para realização de sustentação oral (ID 52640095). É relatório. DECIDO. O art. 109 do RITJDFT prevê que “os pedidos de sustentação oral, nas hipóteses admitidas em lei, serão formulados ao secretário do órgão julgador até o início da sessão ou por meio eletrônico”. As hipóteses de cabimento de sustentação oral estão previstas no art. 937 do Código de Processo Civil e no art. 110, do RITJDFT. No caso, o recurso de apelação comporta sustentação oral e o pedido é tempestivo. DEFIRO o pedido de sustentação oral formulado pelo apelante. Determino a retirada de pauta de julgamento virtual para inclusão em sessão presencial. Intimem-se. Brasília-DF, 24 de outubro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator